Tribunal: TJSP
Processo: 1011546-42.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende a alteração do resultado do julgamento – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende a alteração do resultado do julgamento – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que, "in casu", não ocorreu – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011546-42.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados IÁRA MARIA
FERREIRA e IARA MARIA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011546-42.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Voto no 40.404
Embargos de Declaração no
1011546-42.2016.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embgte: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embgdo: Iara Maria Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão -
Inocorrência Embargante que pretende a alteração do resultado
do julgamento Inadmissibilidade Efeito infringente possível,
mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de
cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar,
necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito,
indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o
resultado do julgamento anterior, o que, “in casu”, não ocorreu
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos sob a assertiva de que haveria omissão no
v. Acórdão de fls. 81/83 dos autos originários,
que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso
de
apelação
interposto,
mantendo
o
indeferimento da inicial, tendo em vista a oposição
intempestiva de recurso e a impossibilidade de
fungibilidade.
Assevera a embargante não haver naquele
julgado manifestação sobre a aplicação do art. 1o-B

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011546-42.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
3
da Lei Federal 9494/97.
Este é o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Não
há
obscuridade,
contradição
ou
omissão no v. Acórdão, que, de forma exauriente,
examinou todas as questões postas em julgamento,
atento ao princípio do tantum devolutum quantum
apellatum.
Não está o julgador obrigado a citar
todos os dispositivos legais e argumentos invocados
pelas partes, quando, por meio de outros ou de
argumentação
pertinente,
enfrentou
o
mérito
convenientemente.
Pretende a embargante apenas debater
novamente as questões já discutidas no recurso.
Assim, o que, na verdade, pretende a
embargante, ao opor estes embargos, é dar-lhes
natureza de infringência. Isto é mesmo possível,
conforme entende este Relator, mas somente quando
da ocorrência de quaisquer das hipóteses de
cabimento deste recurso e isto vier a provocar
mudança no resultado anterior, o que, “in casu”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011546-42.2016.8.26.0562/50000 -Voto no
4
não aconteceu.
Cabe, unicamente, à Superior Instância
modificar o conteúdo do julgado, caso entenda
cabível.
Já assentou o STJ em Embargos de
Declaração em Recurso Especial 15.569
DF (91
20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler,
julgados em 08 de agosto de 1996, que “Os embargos
de declaração só podem ter efeitos modificativos
se
a
alteração
do
acórdão
é
consequência
necessária do julgamento que supre a omissão ou
expunge a contradição. Embargos de Declaração não
conhecidos”.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator